Tribunal: TJSP
Processo: 2159553-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. REGIME DO ARTIGO 67 DO CÓDIGO FLORESTAL.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face da r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou ao autor que constituísse reserva legal em imóvel rural.
2. A reserva legal é obrigação imposta a todos os imóveis rurais do Brasil, variando o regime conforme a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. REGIME DO ARTIGO 67 DO CÓDIGO FLORESTAL.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face da r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou ao autor que constituísse reserva legal em imóvel rural.
2. A reserva legal é obrigação imposta a todos os imóveis rurais do Brasil, variando o regime conforme a consolidação do uso da área, tamanho e estado de conservação.
3. O regime do artigo 67 do Código Florestal não isenta a constituição da reserva legal, mas apenas possibilita que o seja em proporções menores do que o que consta do restante do Código, desde que presentes certos pressupostos.
4. De todo modo, a obrigação consta expressamente em sentença transitada em julgado que inclusive decidiu expressamente a matéria aventada, de maneira que seu cumprimento é plenamente exigível.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159553-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é agravante RODRIGO
REZENDE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159553-88.2019.8.26.0000 - Panorama - VOTO No 2/5
Voto n. 36915
Processo no 2159553-88.2019.8.26.0000
Agravante: Rodrigo Rezende
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de Panorama
Juíza Prolatora: Lígia Dal Colletto Bueno
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CONSTITUIÇÃO
DE
RESERVA
LEGAL.
REGIME DO ARTIGO 67 DO CÓDIGO FLORESTAL.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face da r. decisão
que, em cumprimento de sentença, determinou ao autor que
constituísse reserva legal em imóvel rural.
2. A reserva legal é obrigação imposta a todos os imóveis rurais
do Brasil, variando o regime conforme a consolidação do uso da
área, tamanho e estado de conservação.
3. O regime do artigo 67 do Código Florestal não isenta a
constituição da reserva legal, mas apenas possibilita que o seja em
proporções menores do que o que consta do restante do Código,
desde que presentes certos pressupostos.
4. De todo modo, a obrigação consta expressamente em sentença
transitada em julgado que inclusive decidiu expressamente a
matéria aventada, de maneira que seu cumprimento é plenamente
exigível.
Recurso desprovido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento deduzido em
face da r. decisão que consta a fls. 46/47 destes autos, que, em
cumprimento de sentença de ação civil pública, determinou o
estabelecimento da reserva legal no imóvel.
Alega, em síntese que o imóvel em comento se
enquadra na hipótese do artigo 67 do Código Florestal e, portanto,
não pode ser obrigado a constituir reserva legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159553-88.2019.8.26.0000 - Panorama - VOTO No 3/5
O recurso foi respondido a fls. 129/132.
A D. PGJ presentou parecer a fls. 177/180 pelo
desprovimento do recurso
É a suma do necessário.
Bem
processado
o
recurso
e
presentes
os
requisitos, passo à análise do mérito.
Sem razão o agravante.
A r. sentença que se pretende cumprir (fls. 26/35),
já transitada em julgado (fl. 35) é expressa em atribuir ao agravante
a obrigação de instituir a reserva legal no imóvel ora em comento. O
que pretende o autor nesse agravo vai de encontro ao comando
jurisdicional, o que é juridicamente inadmissível vez que fere
justamente a garantia da coisa julgada que, frise-se, também
beneficia o Ministério Público enquanto sujeito processual.
De todo modo, ainda que assim não fosse, o que
pretende o autor não é o que decorre da interpretação da lei.
A reserva legal é uma das espécies de espaços
ambientalmente protegidos que a legislação ambiental estabelece.
Trata-se da obrigação, imposta a todos os proprietários de imóveis
rurais, de delimitar uma área de cobertura vegetal, mantendo-a
intacta e protegendo-a de eventuais degradações, inclusive quanto a
usos alternativos do solo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159553-88.2019.8.26.0000 - Panorama - VOTO No 4/5
Em regra, os percentuais estão previstos no artigo
12 do mencionado código, variando conforme a região do país entre
20% e 80%, que devem ser individualizados e registrados na
matrícula do imóvel ou perante o Cadastro Ambiental Rural,
conforme o caso.
Outras normas existem ao longo do corpo do
Código Florestal que flexibilizam estas limitações conforme as
particularidades e tamanho de cada imóvel, com a finalidade de
evitar que se constituam fardos insuportáveis aos proprietários de
imóveis. Dentre elas o artigo 67, ora em comento, que toma como
parâmetros o tamanho do imóvel e o percentual de vegetação
nativa.
Em momento algum a lei isenta a constituição de
reserva legal. Ao contrário, do dispositivo consta, expressamente
que a reserva legal “será constituída com a área ocupada com a
vegetação nativa...”. O uso do verbo no imperativo não é ocasional
e, portanto, existe uma obrigação legal instituída pela lei, sem que
seja possível concluir pela não obrigatoriedade da lei.
A única peculiaridade do artigo é que, aos imóveis
nas condições que lista, o percentual do imóvel que deve constituir
reserva legal é menor do que o ocorre nas situações comuns que
constam dos demais dispositivos da lei.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo, mantendo-se a decisão como lançada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2159553-88.2019.8.26.0000 - Panorama - VOTO No 5/5
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR